Tribunal: STF
Processo: Rcl 10843
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. 1. O impedimento, suspeição ou interesse que atraem a competência do STF (art. 102, I, n, da CRFB/1988) pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal de origem. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.